Tribunal: TJBA
Processo: 8011012-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011012-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLTON MAIA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VALDERI LIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARGARIDA DOS REIS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 1ª VARA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus-BA nos autos da ação de imissão de posse nº 8002468-25.2024.8.05.0103, que declinou da competência em favor da 1ª Vara da mesma Comarca, determinando o apensamento da demanda ao processo nº 8002036-06.2024.8.05.0103, sob o fundamento de conexão.

O recurso foi interposto com fundamento na alegação de que, embora as ações envolvam o mesmo imóvel, as partes são distintas e os interesses jurídicos não se sobrepõem, afastando, assim, a incidência do art. 55 do CPC. Sustentaram, ainda, que a prevenção deveria ser fixada com base na primeira citação válida, o que manteria a competência com a 2ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de ações possessória e petitória referentes ao mesmo imóvel, porém com partes distintas e causas de pedir diversas, é cabível a reunião dos feitos no juízo prevento, com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC, para evitar decisões conflitantes, e se deve prevalecer a prevenção do juízo que recebeu a primeira distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

In casu
, c
onstatou-se que, embora as ações de imissão de posse e de manutenção de posse possuam causas de pedir distintas, ambas versam sobre o mesmo imóvel situado na Rua Jacarandá, nº 253, bairro São Francisco, Ilhéus-BA. Essa circunstância enseja risco de decisões conflitantes caso sejam julgadas separadamente.

O Código de Processo Civil, no art. 55, § 3º, prevê expressamente que, mesmo sem conexão clássica (pedido ou causa de pedir comuns), os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto se houver risco de decisões contraditórias.

Além disso, o art. 59 do CPC dispõe que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso concreto, a ação de manutenção de posse foi distribuída anteriormente, em 01/03/2024, na 1ª Vara, enquanto a ação de imissão de posse somente foi ajuizada em 14/03/2024 na 2ª Vara. Logo, está caracterizada a prevenção do Juízo da 1ª Vara.

O entendimento adotado encontra respaldo em precedente desta Corte, que, em situação análoga, reconheceu a prevenção do juízo onde se distribuiu primeiramente ação possessória envolvendo o mesmo imóvel, para evitar decisões conflitantes, em observância aos arts. 55, § 3º, e 59 do CPC.

Diante disso, não há razão para reformar a decisão agravada que determinou a remessa dos autos à 1ª Vara da Comarca de Ilhéus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"
A reunião de ações que versem sobre o mesmo imóvel é admissível quando há risco de decisões conflitantes, ainda que não haja identidade de partes ou causas de pedir, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC. Nesse caso,
a prevenção do juízo se define pela distribuição da primeira demanda, nos termos do art. 59 do CPC.
Nas hipóteses de litígios possessórios e petitórios sobre o mesmo bem, deve prevalecer a competência do juízo prevento para assegurar a coerência das decisões."

Legislação relevante citada: CPC, art. 55, § 3º; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de competência n. 8030031-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 09/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011012-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLTON MAIA OLIVEIRA SANTOS e como apelada MARGARIDA DOS REIS FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.